Tribunal: TJES
Processo: 5005122-82.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005122-82.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RECORRIDO: MARCIO VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPERMERCADO. CLIENTE. SUSPEITA DE FURTO. ABORDAGEM DE SEGURANÇA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ESTAVA NO ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO PARA REALIZAR A COMPRA DE MANTIMENTOS, E QUE AO TENTAR SAIR DO SUPERMERCADO FORA ABORDADO POR UM DE SEUS SEGURANÇAS, QUE NA PRESENÇA DE OUTROS CLIENTES E DEMAIS TRANSEUNTES, COMEÇOU A ACUSÁ-LO DE TER CONSUMIDO UMA LATA DE CERVEJA E NÃO TER PAGO
.
A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MERCADORIA SE DEU POR MEIO DE NOTA FISCAL, QUE NAQUELE MOMENTO, FORA APRESENTADA AO SEGURANÇA. FRISA A PARTE AUTORA, QUE ATÉ O ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO, JÁ EXISTIA UMA AGLOMERAÇÃO FORMADA NA PORTA DA LOJA, CAUSANDO MAIOR CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO
.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA, A PAGAR, À PARTE AUTORA, O VALOR DE R$15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, ALTERNATIVAMENTE, PARA QUE SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA MERCADORIA. ABORDAGEM DE CLIENTE REALIZADA SEM A DEVIDA PRUDÊNCIA PELO SEGURANÇA DO SUPERMERCADO. ABORDAGEM FEITA NA PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.